Tribunal: STF
Processo: ARE 930335
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-04-05
Data de publicação: 2019-04-05

Ementa:
Agravo regimental em embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho e Direito Tributário. 3. Contribuição sindical rural. Legitimidade da CNA. Prescrição 4. Ausência de divergência jurisprudencial. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 5. Inexistência de repercussão geral da matéria já reconhecida pelo Plenário Virtual (tema 892) no ARE 913.264 RG. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.